Tribunal: STF
Processo: ACO 3297
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) REFERENTE APENAS A IMPOSTO. REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.